Tribunal: TCU
Processo: 012.946/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em desfavor dos Srs. Adilson Soares de Almeida (CPF: XXX.234.381-XX) e Leandro Pereira da Silva (CPF: XXX.437.442-XX), Prefeitos Municipais de Rorainópolis-RR, em razão de omissão no dever de prestar contas da última parcela do Contrato de Repasse 230.624-94/2007 (Siafi 621028), no valor de R$ 155.356,43, celebrado entre o então Ministério das Cidades e o referido Município para construção de unidades habitacionais, orçadas no valor total de R$ 502.125,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em desfavor dos Srs. Adilson Soares de Almeida (CPF: XXX.234.381-XX) e Leandro Pereira da Silva (CPF: XXX.437.442-XX), Prefeitos Municipais de Rorainópolis-RR, em razão de omissão no dever de prestar contas da última parcela do Contrato de Repasse 230.624-94/2007 (Siafi 621028), no valor de R$ 155.356,43, celebrado entre o então Ministério das Cidades e o referido Município para construção de unidades habitacionais, orçadas no valor total de R$ 502.125,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Adilson Soares de Almeida (CPF: XXX.234.381-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/10/2014 155.356,43 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Leandro Pereira da Silva (CPF: XXX.437.442-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.3. aplicar ao responsável Adilson Soares de Almeida (CPF: XXX.234.381-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao responsável Leandro Pereira da Silva (CPF: XXX.437.442-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de RR, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação; e 9.7. enviar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência.